Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A agravante sustenta que o título executivo não tem caráter genérico, sendo certo e determinado, de modo que a suspensão seria desnecessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise é estabelecer se o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ é necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença condenatória genérica exige liquidação quando a condenação for ilíquida, conforme o art. 509 do Código de Processo Civil.
4. O Tema 1169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia para cumprimento de sentença genérica em ações coletivas, mas não se aplica ao caso concreto, pois o título judicial em questão já contém elementos suficientes para a individualização dos valores devidos.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece a inaplicabilidade do Tema 1169 em hipóteses em que o título executivo permite a individualização dos valores, dispensando liquidação prévia.
6. O sobrestamento do processo resultaria em prejuízo injustificado à agravante, que busca a execução de crédito já reconhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A liquidação prévia é exigida para o cumprimento de sentença genérica quando a condenação for ilíquida.
2. O sobrestamento do processo não é necessário quando o título executivo permite a individualização dos valores devidos e não se amolda à controvérsia do Tema 1169 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 509 e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.718.535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.11.2018; TJDFT, Acórdão no 1866565, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1860190, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.05.2024.